Tribunal: TJMT
Processo: 1018340-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
HABEAS CORPUS No 1018340-94.2020.8.11.0000 – COMARCA DE FELIZ NATAL
IMPETRANTE: DRo JULIANO BERTICELLI-OAB/MT 12.121
PACIENTE: JOSE CARLOS MORAIS
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração do habeas corpus, em face da decisão lavrada nos presentes autos que indeferiu a tutela liminar aviada no writ em epígrafe (pag. 96/101-PDF), em favor de JOSE CARLOS MORAIS, preso preventivamente pela prática dos crimes de disparo de arma de fogo, resistência, desobedecer ordem legal de funcionário público, posse ilegal de arma de fogo, dano qualificado e associação criminosa (Artigos 163, parágrafo único, 288, caput, 329 e 330 do Código Penal e Artigos 12 da Lei 10.826/03).
O impetrante ressalta que a decisão merece ser reconsiderada, pontuando os fundamentos já lançados na presente inicial, observando ainda que “...deve-se deixar de lado as emoções do delito a que esta sendo acusado (o qual nem inquérito policial existe ainda), e que neste momento devem ser levados em consideração os requisitos objetivos para negar a prisão preventiva do paciente para mantê-lo ou não preso, bem como conforme demonstrado abaixo, o mesmo ser primário, possuir residência fixa e labor licito desde os 18 anos com CTPS assinada...” (pag. 107-PDF).
Malgrado o empenho do douto advogado, não vislumbro a ocorrência de fato relevante que possa modificar a decisão proferida em sede liminar, que manteve o decreto preventivo para garantia da ordem pública, considerando o modus operandi do paciente que, após ter sido parado pela polícia teria tentado intimida-la, se uniu com outros três agentes, armados, com o fim de retaliação, se dirigido até o 4o Batalhão da Policia Militar e efetuado disparos contra aquela repartição, atingindo a viatura estava no local.
Tais fatos e circunstâncias revela sentimento negativo, desrespeito e indiferença para com as autoridades públicas, covardia e extrema ousadia, atitudes que realça escala elevada de periculosidade com os garantidores da ordem e paz
social, em particular, na sede que abriga os agentes de segurança.
A decisão singular mostra-se ponderada e bem abalizada, ao menos nesta fase preliminar, devendo aguardar as informações da autoridade tida coatora.
Nesse sentido é a lição de Pontes de Miranda. Vejamos, “in verbis”:
“Direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações, que é de si mesmo concludente e inconcusso” (História e prática do “habeas corpus” – Direito constitucional e processual comparado, p. 327).
Assim, não conheço do pedido de reconsideração, com efeito, colha-se as informações da autoridade judiciária acoimada de coatora, bem como o parecer da douta Procuradoria de Justiça, após, concluso para julgamento do mérito.
Cuiabá, 04 de setembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c